Tribunal: TJSP
Processo: 1019774-63.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito - Causa de pedir relacionada a contrato de cessão de licença de uso de software – Propriedade intelectual de programa de computador – Competência recursal das dez primeiras Câmaras da Seção de Direito Privado - Resoluções no 194/04 e 281/06 deste Tribunal – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000451719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019774-63.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - ASSEIJ, é
apelado DIMAS DE MELO PIMENTA SITEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY COPPOLA
(Presidente) e CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de junho de 2019.
Luis Fernando Nishi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003 -Voto no 27377 - lufe
2
Voto no 27377
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara 6a Vara Cível
Apelante: Associação Educadora da Infância e Juventude - Asseij
Apelada: Dimas de Melo Pimenta Sitemas de Ponto e Acesso LTDA
Juiz 1a Inst.: Dr. Marco Antônio Botto Muscari
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito -
Causa de pedir relacionada a contrato de cessão de licença de
uso de software Propriedade intelectual de programa de
computador
Competência recursal das dez primeiras
Câmaras da Seção de Direito Privado - Resoluções no 194/04
e 281/06 deste Tribunal
Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - ASSEIJ
contra respeitável sentença de fls. 155/157 que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito que move contra DIMAS DE MELO
PIMENTA SITEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA, julgou improcedente o
pedido.
Irresignada, apela a parte autora (fls.
163/166), pugnando pela reforma da sentença.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
171/174).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003 -Voto no 27377 - lufe
3
Pretende, a apelante, que seja reconhecida a
inexistência de débito oriundo de contrato de prestação de serviços voltados
à utilização e manutenção de equipamentos e programas de software
fornecido pela ré. Segundo a autora, o contrato teria sido rescindido em
razão de problemas apresentados após atualizações e alterações do
programa.
Portanto, a demanda tem como objeto
contrato de cessão da licença de uso de programas de computador, matéria
que diz respeito aos direitos relativos à propriedade intelectual, objeto da Lei
9.609/98, não se situando entre as de competência desta Câmara, porquanto
não se trata de mera prestação de serviços.
Versando sobre negócio jurídico que tem
como objeto coisa incorpórea, submetida ao regime de proteção dos direitos
autorais, a competência para processar e julgar a matéria recursal é,
preferencialmente, das dez primeiras Câmaras de Direito Privado deste
Tribunal, integrantes da Subseção de Direito Privado I, conforme dispunham
as Resoluções n° 194/04 e 281/06 do Órgão Especial 1, mantidas, no
particular, pela Resolução n.o 623/2013, atualmente vigente (art. 5.o, inciso I,
item I.30).
Nesse sentido já decidiu esta Trigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
1 Artigo 2o - A composição e competência das Seções do Tribunal de Justiça, a partir da extinção dos
Tribunais de Alçada, passam a ser, provisoriamente, as seguintes: (...)
III - Seção de Direito Privado - 36 (trinta e seis) Câmaras numeradas ordinalmente, incluídas as
existentes, assim distribuídas: (...)
a) 1a a 10a Câmaras, com competência preferencial da atual Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, acrescida das ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado
de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos;
(Inciso com redação dada pela Resolução no 281/2006)
(...)
c) 25a a 36a Câmaras, com competência preferencial do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, não
abrangida no inciso anterior, acrescida das ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes, de reparação de dano causado
em acidente de veículo, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida a alínea "d"; (Inciso com redação dada pela Resolução no 281/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003 -Voto no 27377 - lufe
4
“Prestação de serviços. Ação de obrigação de não
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Reconvenção. Indenização por inadimplemento contratual. Causa de
pedir relacionada à propriedade intelectual de programa de
computador. Matéria submetida a outra competência recursal.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para
uma das dez primeiras Câmaras da Seção de Direito Privado, nos
termos da Resolução no 194/04, combinado com o Provimento no
07//07, ambos do Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido.” 2
Assim também já decidiu este Tribunal:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS
CORRELATOS DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. BEM MÓVEL
INCORPÓREO. Ação que envolve obrigações atinentes a contrato de
licença de uso de programa de computador. Matéria afeta a uma das
Câmaras compreendidas entre 1.a e 10.a Câmaras da Seção de Direito
Privado. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1094168-75.2017.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro:
18/06/2018)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação visando ao
cumprimento de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Natureza
jurídica de direito autoral. Matéria de competência da Subseção de
Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.30, da Resolução 623/2013.
Precedentes da jurisprudência. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
DOS
AUTOS
À
REDISTRIBUIÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1020861-34.2017.8.26.0506;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 04/02/2019)
2 Apelação com revisão n. 0003205-14.2011.8.26.0079, Rel. HAMID BDINE, j. 04.04.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003 -Voto no 27377 - lufe
5
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso e determino sua redistribuição para uma das dez
primeiras Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator